Tribunal: TJMT
Processo: 0012790-48.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0012790-48.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FABIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 693.230.541-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON RODRIGUES PEREIRA - CPF: 693.230.621-20 (APELANTE), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE – ILICITUDE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR, PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A PROPRIEDADE DA DROGA E DA ARMA DE FOGO, CARACTERIZAÇÃO DE
BIS IN IDEM
PELA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA, PRIMARIEDADE, PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA BUSCA E APREENSÃO E ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – ILICITUDE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR, PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A PROPRIEDADE DA DROGA E DA ARMA DE FOGO, QUANTIDADE DE ENTORPECENTE NÃO EXPRESSIVA PARA AUTORIZAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO TRÁFICO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, ELEVAÇÃO “EXCESSIVA” DA PENA BASILAR DO TRÁFICO, PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PRETENSÃO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA BUSCA E APREENSÃO E ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PRELIMINAR – RECEBIMENTO DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA ACERCA DA TRAFICÂNCIA E RECEPTAÇÃO PRATICADAS PELOS APELANTES – CONSTATAÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO ESTACIONADO NA GARAGEM DA RESIDÊNCIA – INDICATIVO
DE ATIVIDADE ILÍCITA
NO INTERIOR DA CASA – BUSCA DOMICILIAR AUTORIZADA – MITIGAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃOS DO STF – FUNDADAS RAZÕES – JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA – JULGADO DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – APREENSÕES DE TABLETE DE MACONHA E REVÓLVER NA RESIDÊNCIA COMUM – CONFISSÃO JUDICIAL DO SEGUNDO APELANTE – PRIMEIRO APELANTE EM VIAGEM NO DIA DA DILIGÊNCIA POLICIAL – DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DROGA E DA ARMA DE FOGO –

COPROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA COAUTORIA – JULGADOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE – TRAFICÂNCIA IMPUTADA AO SEGUNDO APELANTE COMPROVADA – ARMAZENAMENTO DA DROGA NA RESIDÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – MACONHA ACONDICIONADA EM TABLETE – POSSIBILIDADE DE CONFECÇÃO DE MIL CIGARROS DA DROGA – DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – LOCALIZAÇÃO DE REVÓLVER MUNICIADO EM UM DOS QUARTOS DA CASA – ESCUSA DO SEGUNDO APELANTE INVEROSSÍMIL – PRÁTICA REITERADA DE ROUBOS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – POSSÍVEL PROPRIEDADE E UTILIZAÇÃO DO REVÓLVER NOS CRIMES PATRIMONIAIS – ACÓRDÃOS DO TJMG E TJMT – CONDENAÇÕES DO SEGUNDO APELANTE MANTIDAS – REVISÃO DA DOSIMETRIA DO TRÁFICO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO [APROXIMADAMENTE 800G] – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NÃO AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – AVALIAÇÃO NEGATIVA AFASTADA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – CONFISSÃO DO SEGUNDO APELANTE UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ORIENTAÇÃO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDFT – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARA ABSOLVÊ-LO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A constatação da presença de veículo proveniente de roubo na garagem da residência, pelos policiais militares, autoriza a busca domiciliar, sem caracterizar ofensa à inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5º, XI), por indicar a ocorrência de crime no interior da casa (STJ 501737/SP; REsp 1909397/MG) e estarem presentes os seguintes pressupostos: 1) previsão em lei; 2) destinação a fins legítimos; 3) evidenciar interesse social concreto prevalecendo sobre o individual; 4) ser proporcional ao fim almejado; e 5) se ajustar, em sua concretude, à finalidade perseguida (PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e da apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo de uso permitido e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação anônima e visualização de veículo roubado no interior da casa por policial militar], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fato determinado e indicador de atividade ilícita no local (STJ, REsp 1.829.592/RS).

O recebimento de denúncia anônima e o fato de os apelantes residirem na mesma casa não evidenciam, por si só, a coautoria do tráfico de drogas e da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que inexistem elementos de convicção aptos a demonstrar a copropriedade da maconha e do revólver (TJMT, AP 0004039-92.2018.8.11.0045;
AP N.U 0007337-98.2019.8.11.0064
).

Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028).

Se a maconha estava acondicionada em tablete e o seu peso - aproximadamente um quilo - possibilitaria a confecção de 1.000 (mil) cigarros da droga, com um grama cada,
“os chamados finos”
(TJMT, AP N.U 0016387-09.2016.8.11.0015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 16.5.2019, resulta demonstrada a finalidade mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico e drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

Comprovado que o segundo apelante
guardou maconha com destinação mercantil em sua residência,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap nº 41493/2018;
NU 0000848-20.2019.8.11.0040
).

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido caracteriza-se com o simples fato de o apelante ter ou guardar, no interior da sua residência, revólver sem autorização legal, independente da propriedade do artefato (TJMG, AP 1002410269143301).

A apreensão de aproximadamente 800g (oitocentos gramas) de maconha não autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade, “
embora não seja insignificante, também não desborda do ordinário das apreensões em flagrante de tráfico
”, segundo entendimento do c. STJ em caso de apreensão semelhante - aproximadamente 600g de maconha - (STJ, AgRg no HC 684082/SP).

Se o apelante admitiu, em Juízo, a traficância, na modalidade “guardar”, a confissão deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, sobretudo porque foi utilizada para fundamentar a condenação (STJ, HC 548878/PE).

O c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC 520151/SP; HC 524452/SP; AgRg no HC 503912/SP).

“O regime prisional inicial fechado é o único cabível, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do e os seus maus antecedentes, circunstâncias que, conjuntamente, autorizam a fixação do regime prisional inicial mais gravoso independentemente do quantum da pena aplicada.”
(STJ, AgRg no HC 658477/SP)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0012790-48.2016.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

WANDERSON RODRIGUES PEREIRA

FABIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por WANDERSON RODRIGUES PEREIRA e
FABIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0012790-48.2016.8.11.0042), que os condenou por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, em concurso material, a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa [o primeiro] e 7 (sete) anos de reclusão, 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 714 (setecentos e quatorze) dias-multa [o segundo], ambos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (fls. 598/633).

WANDERSON RODRIGUES PEREIRA suscita
a ilicitude das provas [localização de maconha e arma de fogo com munições] sob assertiva de que a busca domiciliar teria decorrido de informação anônima e não fora precedida de mandado judicial

e/ou autorização. No mérito, alega que: 1) a prova testemunhal seria insuficiente para comprovar que a droga e a arma de fogo [municiada], apreendidas em sua residência, lhe pertenciam; 2) a utilização da quantidade de droga apreendida tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria, caracterizaria
bis in idem
; 3) a primariedade, pena imposta [inferior a oito anos de reclusão] e maioria das circunstâncias judiciais autorizariam o regime semiaberto.

Requer o provimento para que seja reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão e, por conseguinte, absolvido.

Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto.

Prequestiona “
os artigos 9.º e 157 do Código de Processo Penal, artigo 5.º, incisos XI, LIV da Constituição Federal, artigo 11, 2 do Pacto de São José da Costa Rica e artigo 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos
”, bem como “
o

artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal e o artigo s 33, caput e § 4.º, 42 da Lei n.º 11.343/2006, artigo 59 do Código Penal, além das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
” (fls. 652/687).

FABIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA
suscita
a ilicitude das provas [localização de maconha e arma de fogo com munições] sob assertiva de que a busca domiciliar teria decorrido de informação anônima e não fora precedida de mandado judicial

e/ou autorização. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar que a droga e a arma de fogo [municiada], apreendidas em sua residência, eram de sua propriedade; 2)
a quantidade do entorpecente não justificaria a exasperação da pena-base acima do mínimo legal
; 3) a elevação da pena basilar do tráfico em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, pela avaliação desfavorável dos antecedentes e quantidade de droga, seria “excessivo”; 4) a pena imposta [inferior a oito anos de reclusão] e maioria das circunstâncias judiciais autorizam o regime semiaberto.

Pede o provimento para que seja reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão e, por conseguinte, absolvido.

Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto.

Prequestiona “
os artigos 9.º e 157 do Código de Processo Penal, artigo 5.º, incisos XI, LIV da Constituição Federal, artigo 11, 2 do Pacto de São José da Costa Rica e artigo 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos
”, bem como “
o

artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal e o artigo s 33, caput e § 4.º, 42 da Lei n.º 11.343/2006, artigo 59 do Código Penal, além das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
” (fls. 689/713).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (fls. 717/740).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUFRAGADO NA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE E DA BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDOS DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E, POR CONSEGUINTE, NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INSUBSISTÊNCIA – CRIME PERMANENTE APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (MAIS DE 830G) E DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA INFLIGIDA TENDO POR FUNDAMENTO A INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS E LEGAIS – POSTULADA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, ART. 33, DA LEI Nº. 11.343/06, COM A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - SENTENÇA FUNDAMENTADA – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42, DA LEI DE DROGAS – ÉDITO CONDENATÓRIO ESCORREITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 748/751)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (ILICITUDADE DE PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
suscitam a ilicitude das provas [localização de maconha e arma de fogo com munições] sob assertiva de que a busca domiciliar teria decorrido de informação anônima e não fora precedida de mandado judicial

e/ou autorização.

Vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão de 1 (um) tablete de maconha, pesando 837,76g (oitocentos e trinta e sete gramas e setenta e seis centigramas), uma arma de fogo municiada [revólver calibre .38, marca Taurus] e um veículo roubado [Fiat Pálio Weekend Adventure, cor prata, placa QCB-6859] decorreu de informação recebida pela Polícia Militar, repassada por meio de colaborador não identificado, no sentido de que os apelantes estavam traficando e “guardavam” um automóvel proveniente de roubo [ocorrido no dia 18.11.2015] na residência comum, situada a rua Primo, n. 99, bairro Praeirinho, no Município de Cuiabá/MT.

No dia 23.11.2015, os policiais militares Petronio da Costa Jorge e Túlio Jesus Morais Silva se deslocaram ao endereço indicado [rua Primo, n. 99, bairro Praeirinho, Cuiabá/MT] e visualizaram, pela “fresta” do portão da casa, o automóvel subtraído [Fiat Pálio Weekend Adventure, cor prata, placa QCB-6859] na garagem. Em seguida, adentraram a residência e, realizadas buscas, foram encontrados o tablete de maconha no freezer e o revólver, com 4 (quatro) munições intactas, em um dos quartos.

Os
agentes policiais [Petronio da Costa Jorge e Túlio Jesus Morais Silva] descreveram coerentemente toda a diligência policial e confirmaram, sob o crivo do contraditório, que as buscas na residência decorreram da visualização do veículo roubado na garagem do imóvel em um primeiro momento. Agiram, pois, em cumprimento ao dever legal de repressão à atividade criminosa.

Registre-se que o suposto roubo/receptação do automóvel Fiat Pálio Weekend Adventure, cor prata, placa QCB-6859, de propriedade da vítima Adolar Adamns, fora apurado em inquérito policial distinto (fls. 163).

No caso, a constatação da presença de veículo proveniente de roubo na garagem da residência, pelos policiais militares, autoriza a busca domiciliar, sem caracterizar ofensa à inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5º, XI), por indicar a ocorrência de crime no interior da casa (STJ 501737/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.6.2019; REsp 1909397/MG – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 1º.2.2021) e estarem presentes os seguintes pressupostos: 1) previsão em lei; 2) destinação a fins legítimos; 3) evidenciar interesse social concreto prevalecendo sobre o individual; 4) ser proporcional ao fim almejado; e 5) se ajustar, em sua concretude, à finalidade perseguida (PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e da apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005).

O Estado pode e deve mitigar o direito fundamental do agente criminoso, a fim de preservar direitos fundamentais coletivos, com observância à relação de proporcionalidade entre a força da intervenção estatal e a intensidade da conduta ilícita. Ora, a ponderação entre o direito fundamental do agente e o delito por ele perpetrado está devidamente prevista em lei, como por exemplo no art. 2º, III, da Lei 9.296/96, no qual consta restrição qualitativa dos delitos que podem ser investigados mediante afastamento do sigilo telefônico. Vale dizer, os
“direitos fundamentais não são absolutos e a proporção de sua violação há de respeitar a gravidade concreta do crime sob investigação”
, motivo pelo qual o julgador, ao analisar posteriormente a existência de justa causa para o ingresso residencial, pode se utilizar de critérios proporcionais ao crime em apuração (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – PJe 1002657-74.2021.8.11.0021).

Nessa linha argumentativa, destaca-se lição da i. Prof.ª Cleunice A. Valentim Pitombo:

“A limitação ao pleno exercício de direito fundamental deve, ainda, respeitar o chamado princípio da proporcionalidade. Vale assentar: efetivo equilíbrio entre direitos em jogo, ou em conflito. E, mais, estar demonstrado, de modo inequívoco, sua necessidade.”
(PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e da apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005)

Com efeito, o resultado finalístico da diligência também corroborou a necessidade da medida, pois, na residência dos apelantes, foram encontrados quase um quilo de maconha, além de uma arma de fogo municiada.

Outrossim, a apreensão de revólver constitui indicativo de que o imóvel também funcionava como ponto de depósito e/ou comercialização de drogas, notadamente porque os traficantes “
se armam não só para viabilizar a manutenção do exercício da mercancia, como também intimidar a comunidade que os cerca, evitando, assim, eventual delação pela vizinhança”
(TJMG, Ap 1.0024.07.505028-6/001 - Relator: Des. Eli Lucas de Mendonça - 11.2.2019).

Atente-se, ainda, que a irmã dos apelantes [Valdinete Samara Rodrigues Pereira] declarou, em sede policial, ter autorizado a entrada dos agentes policiais, os acompanhado nas buscas no interior da casa e não alegou qualquer abuso na diligência (fls. 183), como bem destacou a 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ (Natanael Moltocaro Fiuza, promotor de Justiça – fls.
717/740).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.3.2021).

No tráfico de droga, assim como na posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
os agentes policiais recebem informações de que drogas e bens receptados estariam guardados/ocultados na residência dos acusados e, ao se deslocarem ao local, visualizam, através de uma janela, entorpecente, munições e a
res furtiva

(STF, RHC 200313/SC – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 15.4.2021; 2) a entrada dos policiais decorrer de
“prosseguimento ininterrupto às diligência”
(STF, HC nº 200.409/MG - Relatora: Min.ª Rosa Weber - 15.4.2021); 3) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente

(STF, HC nº 176368/SP - Relator: Min. Edson Fachin - 12.4.2021); 4) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE nº 1305690/RS - Relator: Min. Roberto Barroso - 26.3.2021); 5) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF,

HC nº 179689 MC/SP - Relator: Min. Marco Aurélio - 3.3.2021); 6) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC - Relatora: Min.ª Rosa Weber - 26.2.2021), dentre outras hipóteses.

Noutro giro, a presença de veículo objeto de roubo estacionado na residência dos apelantes, somada à informação recebida, por colaborador não identificado, no sentido de que ambos traficavam e mantinham sob suas guardas veículo roubado,
traduzem fundadas razões acerca dos ilícitos para justificar a busca no interior do imóvel onde, por desiderato lógico, poderia estar guardado ou depositado outros objetos provenientes de crimes e, ainda, substâncias entorpecentes.

Sopesadas a natureza permanente dos crimes imputados aos apelantes [tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso/munições de uso permitido] e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação anônima e visualização de veículo roubado no interior da casa por policial militar], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fato determinado e indicador de atividade ilícita no local.

Segue-se julgado do c. STJ:

“
Considerando que os policiais, após receberem informações de que a residência era utilizada para a prática de ilícitos, foram averiguar o caso e, ao chegarem ao local, constataram a presença dos veículos no interior do pátio, sendo identificados como os bens roubados, sugerindo a prática do crime de receptação, configurada a justa causa para a medida de invasão de domicílio.
” (REsp 1.829.592/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 3.2.2020)

Enfim, reconhece-se as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC nº 658403/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso, sobretudo se há conduta criminosa antecedente, para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 4.6.2021; HC 538832/MA – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 7.5.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 23/11/2015, por volta das 13h30min, na residência situada na rua Primo n.º 99, bairro Praeirinho, Cuiabá/MT, os denunciados WANDERSON RODRIGUES PEREIRA e FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA guardavam drogas de uso proscrito sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas circunstâncias indicam que seriam fornecidas a consumo de terceiros e destinadas à mercancia.

No mesmo contexto fático, no interior da citada residência, os denunciados WANDERSON RODRIGUES e FÁBIO ALEXANDRE possuíam e mantinham sob sua guarda, de forma compartilhada, arma de fogo de uso permitido (revólver calibre 38, marca taurus, nº ZD381032), com 04 (quatro) munições calibre 38 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência, WANDERSON RODRIGUES PEREIRA e FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c art. 12 da Lei 10.826/2003. Este último, incurso, também, no art. 61, inciso I, do CP. [...]”
(Wagner Cezar Fachone, promotor de Justiça – fls. 17/21)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais dos apelantes e dosou as penas pelo tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime de tráfico de drogas, encontra-se devidamente comprovada pelo termo de apreensão (fl. 90), pelo laudo pericial (fls. 88/89) e pelo laudo de constatação preliminar (fls. 108/109), restando-se incontestável que a substância apreendida, se tratava de “MACONHA”, a qual a época dos fatos era e ainda é, de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, conforme se verifica da RDC n°. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas E e F2, de substâncias proscritas.

No que tange à materialidade do crime de posse de arma e de munição de uso permitido, tipificado no artigo 12 da Lei n°. 10.826/03, encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 14/17), pelo Auto de Apreensão (fl. 90) e pelo Laudo Pericial n° 2.3.2015.20819-01 (fls. 46/47). [...]

No que concerne às autorias dos crimes em questão, vejamos o que as provas colhidas, subsidiam a respeito: [...]

DO CRIME DE POSSE DE ARMA E DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI N°. 10.826/03.

Da análise dos autos, verifico que os acusados quando ouvidos em juízo, negaram a propriedade, assim como, negaram o conhecimento da existência de arma e munições na residência. [...]

Por outro lado, os policiais TÚLIO DE JESUS MORAES SILVA e PETRONIO DA COSTA JORTE, quando inquiridos em juízo, foram unânimes e coesos ao relatarem, que receberam uma denúncia, informando que em determinado endereço, havia um veículo produto de roubo e que os moradores do imóvel eram Wanderson e Fábio. Diante disso, se deslocaram até local, quando visualizaram pela fresta do portão, o veículo, assim como, dois indivíduos, que ao perceberem a guarnição, empreenderam fuga pelos fundos do imóvel. Assim, após a chegada da irmã dos réus, a mesma autorizou a entrada dos policiais no local, oportunidade em que constataram que o veículo se tratava de objeto de roubo, assim como, localizaram no interior do imóvel, entorpecentes, arma e munições de calibre .38, no quarto.

Diante disso, verifico que diferente dos depoimentos apresentados pelos réus, os policiais militares apresentaram depoimentos unânimes e coesos, já os acusados, quando questionados da localização do acusado Wanderson no dia o fato, informaram lugares diversos. Ainda, ambos mencionaram que estavam laborando no dia do fato, entretanto, não foram arroladas testemunhas ou encartado documentos que comprovassem tais afirmações. No mesmo sentindo, verifico, que não foi informada a localização, do suposto proprietário do revólver e munições localizados no imóvel. [...]

Com efeito, verifico que a autoria do delito de posse de arma de fogo e de munições de uso permitido, encontra-se devidamente comprovada, face ao conjunto probatório produzidos, restando claramente desmontado que os réus FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES e WANDERSON RODRIGUES PEREIRA, praticaram o crime tipificado no artigo 12, da Lei nº. 10.826/2003.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N°. 11.343/03.

No que tange ao crime de tráfico de drogas, verifico que os acusados, quando ouvidos em juízo, negaram a propriedade, bem como, negaram a mercancia dos entorpecentes localizados na residência.

Nesse sentido, verifica-se que o acusado Fábio, quando ouvido em juízo, informou que cerca de 2 (dois) dias anteriores ao fato, teria hospedado seu colega de nome Sávio em sua residência, sendo que, no dia do fato, estava em seu labor, quando foi informado da presença policial no imóvel. [...] Em continuidade, o mesmo acusado posteriormente, quando novamente indagado precisamente a respeito dos alucinógenos, informou que sabia da existência dos entorpecentes e que se colega Sávio, havia pedido para que o mesmo guardasse: “(...) Que ele pediu ‘pra’ eu guardar essa ‘maconha’ lá; Que eu sabia que ele ‘tava’ guardando ‘maconha’ (...)”. Ainda, quando indagado, da localização do coacusado Wanderson, o acusado Fabio, informou que Wanderson morava no imóvel, porém, não estava presente no dia do fato, tendo em vista que o mesmo laborava como pescador e estaria em Santo Antônio.

Já o acusado Wanderson, quando ouvido em juízo, negou o conhecimento dos objetos localizados no imóvel, assim como, negou possuir conhecimento da existência da pessoa de Sávio. Ainda, acrescentou que não residia no imóvel, e sim, com sua convivente, no entanto, o mesmo teria tido um desentendimento com a mesma e levado seus pertences à residência, e logo após, se direcionado para São Pedro, onde laborava como pescador.

Por outro lado, ainda que os réus sustentem a negativa quanto à propriedade e o seu envolvimento com a traficância, percebe-se que seus depoimentos estão em total dissonância entre si, assim como com as demais provas produzidas nos autos. [...]

Ainda, o policial TÚLIO DE JESUS MORAES SILVA, acrescentou que no momento da diligência, moradores das imediações frisaram que os réus realizaram o tráfico de drogas na residência: “Que de lá mesmo as pessoas já ‘disse’: ‘O povo aí é envolvido com o tráfico”; [...]

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese da defesa para absolver e ou desclassificar o tipo penal imputado para o artigo 28 da Lei de Drogas, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelos mesmos, já que estes guardavam entorpecentes, a fim de serem comercializados.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES [...] e WANDERSON RODRIGUES PEREIRA [...] nas sanções do nos artigos 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006, c/c artigo 12 da Lei n°.10.826/06, imputando ao primeiro réu ainda, o artigo 61, inciso I do Código Penal.

DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS

DE FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES [...]

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N°. 11.343/03. [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, há razão para exasperar a reprimenda, visto que o entorpecente 837,76g (oitocentos e trinta e sete gramas e setenta e seis centigramas) de “MACONHA”, fato que demonstra o dolo intenso do condenado. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, (anexo) in casu, compreende-se, através de detida análise dos autos, que acusado possui em seu desfavor, um inquérito policial pelo crime de injúria, autos n°. 38559-53.2019.811.0042 – Cód. 597899 e uma ação penal em trâmite, autos n°. 4970-22.2009.811.0042 – Cód. 385433, pelo crime de violência doméstica, ambos perante o juízo da 2ª Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e ainda, três condenações, sendo todas pelo crime de roubo majorado, conforme autos de n°. 16223-88.2013.811.0002 – Cód. 319854, autos n° 6761- 06.2012.811.0002 – Cód. 296439, perante o juízo da 2ª Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande e autos n°. 818-82.2017.811.0042 – Cód. 461980, perante o juízo da 3ª Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes apenas duas das três condenações, sendo as dos autos de n°. 16223-88.2013.811.0002 – Cód. 319854, autos n° 6761- 06.2012.811.0002 – Cód. 296439, perante o juízo da 2ª Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, pela prática do crime de roubo majorado, conforme antecedentes criminais em anexo, sendo certo que a outra condenação será considerada nas Segunda Fase da Dosimetria da Pena, a fim de se evitar bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda fase:

Dá análise dos autos, verifico que não há atenuantes a serem consideradas.

Por outro lado, verifica-se que o mesmo possui uma condenação transitada em julgado pelo crime de roubo majorado, consoante autos de n°. 818-82.2017.811.0042 – Cód. 461980, perante o juízo da 3ª Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, consoante folha de antecedentes (anexo).

Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, MAJORO a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e em 50 (cinquenta) dias-multa.

Desse modo, FIXO a pena nesta fase em 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.

Terceira fase: [...]

No presente caso, considerando que além do condenado possuir em seu desfavor três condenações criminais pelo crime de roubo majorado, verifica-se que o mesmo possui ainda, um inquérito policial e uma ação penal em trâmite, ambos perante o juízo da 2ª Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

Assim, verifico que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz na prática criminosa, motivos que ensejam na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Assim, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO, em desfavor FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES [...] no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para ao réu FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES [...] no patamar de 07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 714 (setecentos e quatorze) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, a vultosa quantidade de entorpecente apreendidos e multireincidência do condenado, e em consonância com o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – fls. 598/633)

Pois bem.

Analisam-se, conjuntamente, as pretensões absolutórias formuladas pelos apelantes, por envolverem argumentos comuns relativos às autorias do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

As materialidades delitivas estão comprovadas pelo Auto de Apreensão (fls. 319), Laudo de Constatação Preliminar nº 3017/2015 (fls. 355/357) e Laudos Periciais nºs 2.3.2015.20819-01 (fls. 235/240) e 3.14.2016.24771-01 (fls. 317), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Adolar Adams, proprietário do veículo roubado (fls. 247/249), bem como os interrogatórios de WANDERSON RODRIGUES PEREIRA e FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA, apelantes (fls. 269/273 e 279/283).

Em Juízo, foram ouvidos Petronio da Costa Jorge e Túlio Jesus Morais Silva, policiais militares, Valdinete Samara Rodrigues Pereira, irmã dos apelantes, Paulino Francisco da Paixão, conhecido do apelante WANDERSON RODRIGUES PEREIRA, e interrogados os apelantes (Relatório de Mídias – fls. 641/642).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 23.11.2015, por volta das 13h30min., uma equipe da Polícia Militar da Capital, composta pelos agentes policiais Petronio da Costa Jorge e Túlio Jesus Morais Silva, dirigiu-se até a residência situada na rua Primo, n. 99, bairro Praeirinho, Cuiabá/MT, após receber informação de colaborador, que não quis se identificar, no sentido de que os apelantes tinham envolvimento com o tráfico de drogas e mantinham sob suas guardas o veículo Fiat Pálio Weekend Adventure, cor prata, placa QCB-6859, roubado da vítima Adolar Adams no dia 18.11.2015. Constatada a presença do automóvel estacionado na garagem da casa, por uma “fresta” no portão, os policiais militares realizaram a busca domiciliar e apreenderam 1 (um) tablete de maconha acondicionado no freezer, pesando 837,76g (oitocentos e trinta e sete gramas e setenta e seis centigramas), e um revólver, calibre .38, marca Taurus, com 4 (quatro) munições intactas, em um dos quartos (Relatório de Mídias – fls. 641/642);

-
os policiais militares Petronio da Costa Jorge e Túlio Jesus Morais Silva relataram, nas fases inquisitorial e judicial, que receberam informação no sentido de que ambos apelantes estavam comercializando drogas e na residência comum havia um veículo roubado; a maconha estava na cozinha, dentro do freezer; o revólver foi encontrado em um dos quartos do imóvel (Relatório de Mídias – fls. 641/642);

- a irmã dos apelantes [Valdinete Samara Rodrigues Pereira] revelou, em Juízo, que ambos moravam na residência; viu a arma de fogo apreendida no imóvel; o apelante FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA é usuário de maconha e “mexe com assalto, ele rouba”; o apelante WANDERSON RODRIGUES PEREIRA não usa drogas, “ele é trabalhador” (Relatório de Mídias – fls. 641/642);

- a testemunha Paulino Francisco da Paixão asseverou, perante a autoridade judicial, que conhece o apelante WANDERSON RODRIGUES PEREIRA desde pequeno; já trabalhou com ele como pintor; “a conduta dele no bairro é boa”; ele é trabalhador, bom de serviço, tem filho; desconhece qualquer outro processo que ele tenha respondido (Relatório de Mídias – fls. 641/642);

- o apelante WANDERSON RODRIGUES PEREIRA afirmou, tanto em sede policial quanto em Juízo, que não sabia da existência da droga e da arma na residência; nunca traficou; o apelante FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA fuma maconha e responde outros processos, “
tanto que ele está preso
”; estava pescando em “São Pedro” no dia da apreensão; trabalha como pescador e na época da piracema como pintor; estava morando na residência, que é de propriedade da sua mãe, há aproximadamente 15 (quinze) dias porque havia brigado com sua companheira e saído de casa (fls. 269/273 e Relatório de Mídias de fls. 641/642);

- o apelante FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA negou, na delegacia, as autorias delitivas ao afirmar que a droga e arma de fogo eram de propriedade de um amigo conhecido apenas por “Sávio”, cujo sobrenome e endereço não soube informar, o qual teria dormido dois dias em sua casa (fls. 279/283). Na audiência de instrução e julgamento, admitiu ter guardado a maconha em sua residência a pedido de “Sávio”; afirmou que não sabe de quem seria a arma de fogo apreendida; acha que o revólver é do “Sávio”; seu irmão [apelante WANDERSON RODRIGUES PEREIRA] trabalha como pescador, estava pescando em Santo Antônio no dia que os policiais realizaram a busca domiciliar e não sabia da droga, nem que esse amigo estava dormindo na residência (Relatório de Mídias de fls. 641/642).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de 1 (um) tablete de maconha acondicionado no
freezer
, com peso total de 837,76g (oitocentos e trinta e sete gramas e setenta e seis centigramas), 1 (um) revólver, calibre .38, marca Taurus, com 4 (quatro) munições intactas, localizado em um dos quartos, e 1 (um) veículo Fiat Pálio Weekend Adventure, cor prata, placa QCB-6859, subtraído da vítima Adolar Adams, estacionado na residência dos apelantes, decorreu de informação anônima acerca da traficância praticada por ambos e receptação de veículo roubado, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares Petronio da Costa Jorge e Túlio Jesus Morais Silva, em ambas as fases da persecução penal.

Ocorre que o apelante FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA assumiu, sob o crivo do contraditório, ter guardado a maconha na residência, a pedido de terceira pessoa identificada apenas por “Sávio”, o qual também seria o proprietário do revólver, sem o conhecimento do apelante WANDERSON RODRIGUES PEREIRA, seu irmão, que sequer encontrava-se na casa no momento do flagrante, eximindo-o de qualquer envolvimento com a droga e a arma de fogo.

Essa versão está corroborada pelas declarações do apelante WANDERSON RODRIGUES PEREIRA, prestadas à autoridade policial e ao Juízo singular, sem alterações ou incongruências, no sentido de que pernoitava no imóvel há apenas 15 (quinze) dias, em razão de uma briga com sua companheira, e estava viajando a trabalho na data da diligência policial, de modo que não tinha ciência dos ilícitos encontrados no imóvel [maconha e revólver], bem como pelo depoimento da sua irmã Valdinete Samara Rodrigues Pereira, a qual confirmou que ele estava pescando em outro município no dia da apreensão.

A copropriedade da substância entorpecente e do revólver não pode ser extraída dos depoimentos dos policiais militares [Petronio da Costa Jorge e Túlio Jesus Morais Silva], os quais limitaram-se a descrever a informação recebida e as apreensões na residência, sem realizar monitoramento antecedente, tampouco esclarecer se havia divisão de tarefas entre os apelantes ou se ambos tinham acesso a arma de fogo.

O recebimento de denúncia anônima e o fato de residirem na mesma casa não evidenciam, por si só, a coautoria do tráfico de drogas e da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que inexistem elementos de convicção aptos a demonstrar a copropriedade da maconha e do revólver (TJMT, AP 0004039-92.2018.8.11.0045 – Primeira Câmara Criminal – 11.12.2019;
AP N.U 0007337-98.2019.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2021
).

Por outro lado, o apelante WANDERSON RODRIGUES PEREIRA é primário, não possui envolvimento anterior ou posterior com qualquer delito (
www.tjmt.jus.br
) e exerce profissão lícita como “pescador” [vende peixe na “Feira do Porto”] e, durante a piracema, trabalha como pintor, consoante suas declarações, confirmadas pelas narrativas da sua irmã Valdinete Samara Rodrigues Pereira e da testemunha Francisco da Paixão.

Nesse quadro processual, não há provas de que o apelante
WANDERSON RODRIGUES PEREIRA
concorreu para as infrações penais. Isso porque, para embasar condenação por tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 22.5.2017; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018).

Consequentemente, o apelante
WANDERSON RODRIGUES PEREIRA deve ser absolvido do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, V).

Em seu turno, a traficância imputada ao apelante FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA está demonstrada pela sua confissão judicial, o qual admitiu ter guardado 837,76g (oitocentos e trinta e sete gramas e setenta e seis centigramas) no
freezer
de sua residência para terceira pessoa identificada apenas por “Sávio”.

A rede do tráfico, nos processos de intermediação da droga, é composta por diversas articulações [produção, transporte,
armazenamento
, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br. Acesso 8.9.2021).

Anote-se que a maconha estava acondicionada em tablete e o seu peso - aproximadamente um quilo - possibilitaria a confecção de 1.000 (mil) cigarros da droga, com um grama cada,
“os chamados finos”
(TJMT, AP N.U 0016387-09.2016.8.11.0015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 16.5.2019, de modo a confirmar a destinação mercantil, sobretudo porque a maconha é perecível (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
). No tráfico urbano, a movimentação financeira proveniente da mercancia ilícita pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.br – Acesso em 8.9.2021).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico e drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

Comprovado que o apelante
FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA guardou maconha com destinação mercantil em sua residência,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap nº 41493/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.8.2018;
NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020
).

Quanto à posse irregular de arma de fogo de uso permitido, os agentes policiais
Petronio da Costa Jorge e Túlio Jesus Morais Silva foram uníssonos em relatar que o revólver [calibre 38, marca Taurus, cm 4 (quatro) munições intactas] foi localizado em um dos quartos da casa.

A escusa do apelante FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA, no sentido de que a arma de fogo pertencia ao amigo identificado somente como “Sávio”, e desconhecia a existência do artefato, não se mostra verossímil, além de se mostrar incongruente, notadamente porque sequer soube informar o sobrenome ou endereço do suposto amigo, como bem consignado pela juíza da causa (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – fls. 598/633), embora tenha alegado que se conhecem “desde a infância” (fls. 279/283).

Não bastasse, verifica-se que o apelante FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA pratica reiteradamente roubos mediante emprego de arma de fogo, consoante se extrai da sua certidão de antecedentes (Códigos 319854, 296439 e 461980), a induzir que o revólver lhe pertencia e possivelmente era utilizado para praticar os crimes patrimoniais.

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido caracteriza-se com o simples fato de o apelante ter ou guardar, no interior da sua residência, revólver sem autorização legal, independente da propriedade do artefato (TJMG, AP 1002410269143301 – Relator: Des. Cássio Salomé – 25.5.2015).

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O simples fato de o apelante ter em sua residência uma arma de fogo sem autorização legal [...] é o bastante para incidir a conduta no tipo penal do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, não se exigindo a propriedade da arma, mas apenas do local onde ela se encontra acondicionada e, na hipótese, restou incontroverso que o revolver estava na residência do ora apelante. Condenação mantida.
” (TJMT, Ap nº 77028/2014 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 27.10.2014)

Sendo assim, preserva-se a condenação do apelante FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA também pela posse irregular
de arma de fogo de uso permitido
.

Passa-se à revisão da dosimetria do tráfico de drogas do apelante FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e a quantidade de maconha apreendida [837,76g].

A negativação dos antecedentes está justificada em duas condenações definitivas anteriores por roubo majorado, transitadas em julgado nos dias 28.8.2016 e 19.6.2017 (Códigos 461980/Cuiabá e 319854/Várzea Grande).

A apreensão de 837,76g (oitocentos e trinta e sete gramas e setenta e seis centigramas) de maconha não autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade, “
embora não seja insignificante, também não desborda do ordinário das apreensões em flagrante de tráfico
”, segundo entendimento do c. STJ em caso de apreensão semelhante - aproximadamente 600g de maconha - (STJ, AgRg no HC 684082/SP – Relator: Mi. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.8.2021).

A espécie de droga apreendida - maconha - não possui efeitos tão nocivos e destrutivos como outras substâncias entorpecentes, tanto que inexiste, na literatura médica,
“um caso sequer de morte por overdose dos princípios ativos (THC e canabidiol) presentes na cannabis sativa”
(SANTOS JUNIOR. Rosivaldo Toscano. Maconha na Guerra às Drogas: (In)Constitucionalidade e (In) Convencionalidade. Revista Direito e Liberdade - RDL - ESMARN - v. 19, n. 1, p. 227-261, jan./abr. 2017, p. 227/261).
Consigne-se, ainda, que a legalização da maconha, com controle estatal da comercialização e posse para uso, está se tornando, gradativamente, uma tendência mundial (TAFFARELLO, Rogério Fernando. Drogas: Falência do Proibicionismo e Alternativas de Política Criminal. São Paulo, 2009, REIS.

Eline Matos. A Trajetória Legal da C
annabis
na Espanha, no Uruguai e Nos Estados Unidos: Uma Análise da Regulamentação da Maconha à Luz da Corrente Ecossocialista, Salvador, 2017), de modo que
a avaliação negativa da quantidade de droga deve ser afastada.

Mantida a depreciação dos antecedentes, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sopesada a fração de 1/6 (um sexto) comumente utilizada para cada vetorial negativa (STJ, AgRg no HC 627044 / MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.8.2021).

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, devidamente reconhecida pelo Juízo singular, haja vista que o apelante FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA registra terceira condenação definitiva anterior por roubo majorado [não utilizada na primeira fase para depreciação dos antecedentes], com trânsito em julgado no dia 4.2.2013 (Código 296439/Várzea Grande).

O apelante FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA admitiu, em Juízo, a traficância, na modalidade “guardar”, de modo que a confissão deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, sobretudo porque foi utilizada para fundamentar a condenação (STJ, HC 548878/PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.2.2020).

O c. STJ firmou posição jurisprudencial no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC 520151/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 524452/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 24.9.2019; AgRg no HC 503912/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.9.2019).

Logo, impõe-se compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea para tornar provisória a reprimenda de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

A minorante do tráfico privilegiado se revela inaplicável porque o apelante não preenche o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante
FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA, pelo tráfico,
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Diante do concurso material entre o tráfico de drogas e a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (CP, art. 69), tornam-se definitivas as penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 597 (quinhentos e noventa e sete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) salário mínimo vigente à época do fato.

Em relação ao regime inicial, a reincidência e maus antecedentes constituem óbice
legal ao estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Segue-se orientação do c. STJ:

“O regime prisional inicial fechado é o único cabível, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do e os seus maus antecedentes, circunstâncias que, conjuntamente, autorizam a fixação do regime prisional inicial mais gravoso independentemente do quantum da pena aplicada.”
(AgRg no HC 658477 / SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.5.2021)

Desse modo, o regime inicial fechado há de ser mantido.

Em relação ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE N.U 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
o apelo de WANDERSON RODRIGUES PEREIRA para absolvê-lo do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de FABIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA para readequar suas penas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 597 (quinhentos e noventa e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021